Tribunal: TJMT
Processo: 0041000-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041000-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 105.987.231-53 (APELANTE), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ESPECÍFICA E DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA - REQUERIMENTO NÃO FORMULADO PELO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEMANDANTE QUE DEIXOU DE PROVAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a presente demanda seja amparada nas normas de direito consumerista, que possibilita a inversão do ônus da prova, certo é que tal instituto não isenta o autor de provar seu direito, ainda que minimamente, nos termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, posto que sequer requereu a produção de prova pericial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020